Tribunal: TJES
Processo: 5000514-80.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-80.2023.8.08.0059

APELANTES: VANDERLEIA MARIA BOZZI GRAZZIOTTI e JACIRA MARIA DO NASCIMENTO GRAZZIOTTI

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-80.2023.8.08.0059 APELANTES: VANDERLEIA MARIA BOZZI GRAZZIOTTI e JACIRA MARIA DO NASCIMENTO GRAZZIOTTI APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO) JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA DECRETADA EQUIVOCADAMENTE. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE (TEMA 1132 STJ). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a tempestividade da peça de defesa apresentada no primeiro grau, a cassação da sentença que decretou indevidamente a revelia é medida que se impõe, ante a caracterização de
error in procedendo
.

Estando a causa madura para julgamento, compete ao Tribunal enfrentar o mérito diretamente, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A comprovação da mora é requisito essencial nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, restando configurada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal (Tema 1132 do STJ).

A taxa de juros remuneratórios contratada em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie afasta a alegação de abusividade e, consequentemente, mantém hígida a mora decorrente do inadimplemento.

Havendo prova nos autos da condição de hipossuficiência financeira das recorrentes, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, § 3º, CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-80.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA MARIA BOZZI GRAZZIOTTI e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA DECRETADA EQUIVOCADAMENTE. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE (TEMA 1132 STJ). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a tempestividade da peça de defesa apresentada no primeiro grau, a cassação da sentença que decretou indevidamente a revelia é medida que se impõe, ante a caracterização de
error in procedendo
.

Estando a causa madura para julgamento, compete ao Tribunal enfrentar o mérito diretamente, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A comprovação da mora é requisito essencial nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, restando configurada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal (Tema 1132 do STJ).

A taxa de juros remuneratórios contratada em percentual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie afasta a alegação de abusividade e, consequentemente, mantém hígida a mora decorrente do inadimplemento.

Havendo prova nos autos da condição de hipossuficiência financeira das recorrentes, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência (art. 98, § 3º, CPC).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-80.2023.8.08.0059

APELANTES: VANDERLEIA MARIA BOZZI GRAZZIOTTI e JACIRA MARIA DO NASCIMENTO GRAZZIOTTI

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses suscitadas.

1. DA PRELIMINAR: AFASTAMENTO DA REVELIA

Segundo se depreende do exame do caderno processual, o d. Juízo originário decretou a revelia das apelantes por considerar intempestiva a contestação apresentada. Todavia, compulsando os registros do sistema PJe, verifica-se que a peça de defesa (ID 15798281) foi protocolada em 23/08/2023, dentro do prazo legal contado a partir da execução da medida liminar e juntada do respectivo mandado aos autos juntado aos autos em 01/03/2024.

Configurado o erro de procedimento, acolho a preliminar para afastar os efeitos da revelia. Contudo, em observância à teoria da causa madura, insculpida no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento imediato do mérito, visto que o processo reúne condições para pronto deslinde.

2. DO MÉRITO: DA REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

Para o deslinde da controvérsia meritória, observa-se que a relação jurídica é regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. A credora instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário nº 2223560 (ID 15798265), na qual o veículo FORD KA foi alienado fiduciariamente em garantia ao financiamento de R$ 42.183,55.

A constituição em mora restou plenamente demonstrada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato (ID 15798269). Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1132 STJ
: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º , § 2º , do Decreto-Lei n. 911 /1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios em casos como o da espécie. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

Assim, na hipótese, embora a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil sirva como importante parâmetro, a mera superioridade da taxa contratada em relação a essa média não implica, automaticamente, em abusividade.

No caso em tela
(ID. 15798265)
, observa-se que a taxa contratada (1,85% a.m. e 21,60% a.a.), é inferior à média de mercado para operações da mesma espécie à época (2,00% a.m. e 24,00% a.a, em junho de 2023), não se revela desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial no pacto.

Como visto, a fixação de juros envolve a análise de diversos fatores, como o perfil de risco do cliente e o prazo do financiamento, não cabendo ao Judiciário substituir a vontade das partes e imiscuir-se na seara econômica do contrato, salvo em hipóteses de manifesta onerosidade excessiva, o que não se vislumbra na hipótese.

Noutro viés, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventual discussão sobre encargos secundários não afasta a mora decorrente do inadimplemento das parcelas principais.

Dessa forma, rejeito as teses meritórias recursais que visavam a reforma do julgamento de procedência da busca e apreensão.

3. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No que tange ao pedido de gratuidade, as apelantes colacionaram declaração de insuficiência econômica e comprovantes de rendimentos (ID 15800036) que corroboram a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, a concessão do benefício é medida adequada ao caso. Por conseguinte, embora mantida a condenação sucumbencial fixada na sentença, deve ser suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

ACOLHER
a preliminar e afastar a revelia decretada em sentença;

CONCEDER
o benefício da assistência judiciária gratuita às apelantes, suspendendo a exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios pelo prazo legal;

No mérito, em julgamento imediato,
MANTER
a procedência do pedido de busca e apreensão deduzido na inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.